Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE AVARIAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA. UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DETERIORAÇÃO NORMAL. USO DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Versa a controvérsia sobre a condição do imóvel quando findo o contrato de locação, bem como a consequente responsabilidade pela reparação dos danos alegados no imóvel à locadora e fiador.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de contrato de aluguel de imóvel residencial que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma que o laudo de vistoria não foi feito de forma unilateral, mas por empresa terceirizada e independente da imobiliária ou do proprietário. Sustenta que as pendências de vistoria se referem a reparos necessários para que o imóvel retorne às condições em que se encontrava ao início da locação.
2. Em análise às cláusulas contratuais pactuadas, observa-se a obrigação da locatária em devolver o imóvel locado nas mesmas condições previstas no Termo de Vistoria inicial. 2.1. No entanto, os termos de vistoria devem ser realizados de forma conjunta. Sendo o laudo produzido unilateralmente pelo locador, este não tem o condão de comprovar a divergência entre a condição atual e a anterior, ou seja, a deterioração decorrente do uso pelo locatário. 2.2. Não há, também, comprovação do envio de notificação prévia da realização da vistoria, que permitisse a participação da ré na elaboração do documento.
3. Precedente: “(...) 1. Mesmo constando nos autos o Laudo de Vistoria Inicial assinado pelas partes que o imóvel foi entregue em perfeito estado e, ainda, havendo previsão legal e contratual de que é dever do locatário devolver o imóvel locado nas mesmas condições descritas no referido Laudo, nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei do Inquilinato, cabe ao locador demonstrar que o imóvel alugado não foi devolvido no estado em que foi entregue ao locatário e que eventuais deteriorações não decorreram de seu uso normal. 2. O Laudo de Vistoria Final confeccionado unilateralmente pela locadora não possui idoneidade em demonstrar os reparos a serem feitos no imóvel locado, tampouco responsabilizar o locatário por eventuais danos causados, principalmente se não há prova de que o mesmo foi notificado para o ato. 3. Não se desincumbindo a autora o ônus da prova em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, por força da aplicação do art. 333, I do CPC, não há como acolher a sua pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (20120111438042APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 11/5/2015).
4. Repare-se que o próprio apelante ressalta que “ainda que exista pendência listada pelo vistoriador no laudo de saída, ela apenas será inserida no orçamento caso seja necessário seu reparo para deixar o imóvel no estado em que ele se encontrava no início da locação”, ou seja, não há delimitação do pedido quanto às alegadas avarias que pretende cobrar. 4.1. Do laudo de vistoria confeccionado, vê-se que a parte lista diversos itens que decorrem da deterioração normal do imóvel com o decurso do tempo, tais como maçanetas com folga, pintura antiga, manchas, parafusos e afins.
5. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 24.364,00).
6. Apelação improvida.